Tribunal: TJES
Processo: 5039656-02.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039656-02.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLINICA PSICOTRAN LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS JUNTO AO DETRAN. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA. ILEGALIDADE. EXORBITAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. INOVAÇÃO NORMATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança, afastando a exigência prevista na Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 109/2020 de comprovação da capacidade econômica/financeira como requisito para credenciamento da clínica junto à autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o DETRAN/ES possui competência para estabelecer requisitos adicionais ao credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, além dos previstos pela legislação de trânsito; e (ii) determinar se a exigência de comprovação de viabilidade econômica imposta pela Instrução de Serviço nº 109/2020 é legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A competência regulamentar para definir os requisitos de credenciamento de clínicas médicas e psicológicas para exames de habilitação pertence exclusivamente ao CONTRAN, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Resolução CONTRAN nº 927/2022.

4 - A Instrução de Serviço nº 109/2020 do DETRAN/ES, ao exigir a apresentação de planilha com custos e receitas para comprovação da viabilidade econômica, inova indevidamente o ordenamento jurídico ao impor requisitos não previstos pela regulamentação federal.

5 - A usurpação de competência regulamentar pelo DETRAN/ES, ao impor a exigência de comprovação de viabilidade financeira, é ilegítima, conforme precedentes jurisprudenciais que reafirmam a competência do CONTRAN para regular o credenciamento de entidades médicas e psicológicas.

6 - O procedimento de credenciamento, como procedimento auxiliar de licitação, deve observar critérios objetivos e legalmente definidos, sendo ilegal a criação de requisitos adicionais não respaldados pela legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 156; Lei nº 14.133/2021, arts. 74 e 78; Resolução CONTRAN nº 927/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5010181-35.2022.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001489-85.2023.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 5000342-11.2022.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN,
em razão da Sentença (id. 8763274) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela
CLÍNICA PSICOTRAN LTDA,
concedeu parcialmente a segurança para “
ratificar determinação de que o DETRAN/ES prossiga com o processo de credenciamento da Impetrante, deixando de exigir o requisito do artigo 9º, I, “t”, da I.S. DETRAN-ES nº 109/2020, qual seja, apresentação de ‘Planilha com os custos e previsão de receitas, demonstrando a capacidade econômica/financeira do funcionamento da empresa credenciada, considerando a quantidade de atendimentos realizados no ano anterior’
”.

Irresignado, o Apelante sustenta em suas razões recursais (id. 8763276), em síntese: I) que compete ao DETRAN credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, bem como as normas e requisitos para o credenciamento e renovação das clínicas médicas e psicológicas; II) o DENATRAN encaminhou ofício ao DETRAN/ES informado a necessidade de implantar a distribuição equitativa obrigatória, aleatória e impessoal, para os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica, por tratarem-se de atos periciais, não se admitindo que a clínica especializada seja escolhida pelos periciados; III) a Instrução de Serviço N nº 109/2020 do DETRAN/ES acrescentou a alínea “t”, ao inciso I, e o §8º, ao artigo 9º da Instrução de Serviço N nº 063/2014, prevendo a apresentação de “
planilha com os custos e previsão de receitas, demonstrando a capacidade econômica/financeira do funcionamento da empresa credenciada, considerando a quantidade de atendimentos realizados no ano anterior
”; IV) foi acrescentado, ainda, o §4º do artigo 11, na Instrução de Serviço N nº 063/2014, que prevê o indeferimento do pedido de credenciamento caso comprovada a inviabilidade econômica da clínica, após apresentação da planilha prevista no artigo 9º, inciso I, alínea “t”; V) que a I.S. N nº 109 de 2020 do DETRAN/ES não invadiu competência regulamentar atribuída ao CONTRAN revelando-se legítima a exigência de comprovação de viabilidade financeira como condição para a apelada se credenciar como clínica médica/psicológica; VI) que o mínimo de 320 atendimentos médicos exigidos para credenciar junto à autarquia encontra amparo na legislação autorizativa da implantação de normas suplementares ao credenciamento, bem como na previsões contidas nas Instruções de Serviço N nº 063/2014 e 109/2020 do DETRAN/ES.

A Apelante apresentou contrarrazões no id. 8763278, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 30
de setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039656-02.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

APELADO: CLÍNICA PSICOTRAN LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN,
em razão da Sentença (id. 8763274) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela
CLÍNICA PSICOTRAN LTDA,
concedeu parcialmente a segurança para “
ratificar determinação de que o DETRAN/ES prossiga com o processo de credenciamento da Impetrante, deixando de exigir o requisito do artigo 9º, I, “t”, da I.S. DETRAN-ES nº 109/2020, qual seja, apresentação de ‘Planilha com os custos e previsão de receitas, demonstrando a capacidade econômica/financeira do funcionamento da empresa credenciada, considerando a quantidade de atendimentos realizados no ano anterior’
”.

Irresignado, o Apelante sustenta em suas razões recursais (id. 8763276), em síntese: I) que compete ao DETRAN credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, bem como as normas e requisitos para o credenciamento e renovação das clínicas médicas e psicológicas; II) o DENATRAN encaminhou ofício ao DETRAN/ES informado a necessidade de implantar a distribuição equitativa obrigatória, aleatória e impessoal, para os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica, por tratarem-se de atos periciais, não se admitindo que a clínica especializada seja escolhida pelos periciados; III) a Instrução de Serviço N nº 109/2020 do DETRAN/ES acrescentou a alínea “t”, ao inciso I, e o §8º, ao artigo 9º da Instrução de Serviço N nº 063/2014, prevendo a apresentação de “
planilha com os custos e previsão de receitas, demonstrando a capacidade econômica/financeira do funcionamento da empresa credenciada, considerando a quantidade de atendimentos realizados no ano anterior
”; IV) foi acrescentado, ainda, o

§4º do artigo 11, na Instrução de Serviço N nº 063/2014, que prevê o indeferimento do pedido de credenciamento caso comprovada a inviabilidade econômica da clínica, após apresentação da planilha prevista no artigo 9º, inciso I, alínea “t”; V) que a I.S. N nº 109 de 2020 do DETRAN/ES não invadiu competência regulamentar atribuída ao CONTRAN revelando-se legítima a exigência de comprovação de viabilidade financeira como condição para a apelada se credenciar como clínica médica/psicológica; VI) que o mínimo de 320 atendimentos médicos exigidos para credenciar junto à autarquia encontra amparo na legislação autorizativa da implantação de normas suplementares ao credenciamento, bem como na previsões contidas nas Instruções de Serviço N nº 063/2014 e 109/2020 do DETRAN/ES.

A Apelante apresentou contrarrazões no id. 8763278, pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado pela ora Agravada, em face de suposto ato coator praticado pelo Diretor Geral do DETRAN, afirmando a ilegalidade do indeferimento de seu requerimento de credenciamento, pela ausência de comprovação da viabilidade econômica estabelecida pela IS nº 109/2020 do DETRAN.

O Juízo singular concedeu parcialmente a segurança pleiteada, entendendo pela ilegalidade da exigência de comprovação do número mínimo médio de atendimentos médicos anteriores, previsto no artigo 9º, I, “t”, da Instrução de Serviço nº 109/2020, posto inexistir tal requisito na Resolução CONTRAN nº 927/2022.

Segundo disposto no artigo 156, do Código de Trânsito Brasileiro, o
CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

A Resolução Contran nº 927/2022, por sua vez, estabelece em seu artigo 17, os requisitos exigidos para a habilitação das entidades médicas e psicológicas, elencando as seguintes exigência,
in verbis:

Art. 17. Para a obtenção do credenciamento, as entidades deverão dispor de instalações que atendam às seguintes exigências:

I - exigências comuns às
entidades médicas e psicológicas
:

a) possuir licenças de funcionamento e sanitária, alvará sanitário emitido pela vigilância sanitária local e cumprir a legislação sanitária vigente;

b) cumprir a NBR 9050 da ABNT; e

c) ter recursos de informática com acesso à Internet;

II - exigências relativas às
entidades médicas
:

a) a sala de exame médico deverá ter dimensões mínimas de 4,5m x 3,0m (quatro metros e meio por três metros) com auxilio de espelhos, obedecendo aos critérios de acessibilidade;

b) tabela de Snellen ou projetor de optotipos;

c) equipamento refrativo de mesa (facultativo);

d) divã para exame clínico;

e) cadeira e mesa para o médico;

f) cadeira para o candidato;

g) estetoscópio;

h) esfigmomanômetro;

i) martelo de Babinsky;

j) dinamômetro para força manual;

k) equipamento para avaliação do campo visual, da estereopsia, do ofuscamento e da visão noturna;

l) foco luminoso;

m) lanterna;

n) fita métrica;

o) balança antropométrica; e

p) material para identificação das cores verde, vermelha e amarela;

III - exigências relativas às
entidades psicológicas
:

a) sala de atendimento individual com dimensões mínimas de 2,0m x 2,0m (dois metros por dois metros);

b) sala de atendimento coletivo com dimensões mínimas de 1,20m x 1,00m (um metro e vinte centímetros por um metro) por candidato;

c) ambiente bem iluminado por luz natural ou artificial fria, evitando-se sombras ou ofuscamentos;

d) condições de ventilação adequadas à situação de teste; e

e) salas de teste indevassáveis, de forma a evitar interferência ou interrupção na execução das tarefas dos candidatos.

§ 1º As entidades deverão realizar o exame e a avaliação em local fixo.

§ 2º As instalações físicas e os equipamentos técnicos das entidades médicas e psicológicas deverão ser previamente vistoriados pela autoridade de trânsito competente e por ela considerados em conformidade com os itens I e II ou I e III, respectivamente.

§ 3º As salas e o espaço físico de atendimento das entidades credenciadas para a realização da avaliação psicológica deverão obedecer às normas estabelecidas nos manuais dos testes psicológicos, inclusive no tocante à aplicação individual dos testes.

Com efeito, o credenciamento procedimento auxiliar das licitações e das contratações efetivadas pelo Poder Público, consistente em chamamento público, processado por edital, destinado à contratação de serviços junto àqueles que satisfaçam os requisitos definidos pela Administração, e por tratar-se de modalidade de inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 74, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.

A nova lei de licitações, dispõe, ainda, em seu artigo 78, inciso I e §1º, que que os procedimentos auxiliares das licitações devem obedecer a critérios claros e objetivos definidos em regulamento, e observadas as seguintes premissas:

[...] Art. 78.
São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta Lei:

I - credenciamento;

II - pré-qualificação;

III - procedimento de manifestação de interesse;

IV - sistema de registro de preços;

V - registro cadastral.

§

1º Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento
.

§ 2º O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações previstos nos incisos II e III do
caput
deste artigo seguirá o mesmo procedimento das licitações.

Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;

III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

Parágrafo único.

Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras:

I - a Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados;

II - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda
;

III -
o edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, deverá definir o valor da contratação;

[...]

Assim, embora prevista no artigo 9º da Instrução de Serviço n.º 109/2020, a exigência de comprovação de viabilidade financeira como condição para a Apelada se habilitar no credenciamento deflagrado pela autarquia como clínica médica/psicológica, não encontra respaldo na legislação de regência oriunda do órgão regulamentador, qual seja, o CONTRAN, tratando-se de inovação normativa indevida imposta pelo órgão executivo de trânsito.

Destarte, não possuindo o DETRAN-ES competência para legislar sobre o procedimento de credenciamento, o indeferimento do pedido da Apelada se mostra indevido, não apenas pela ausência de previsão legal para tanto, como pela aparente restrição indevida do objeto do credenciamento.

Tal entendimento não destoa da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS JUNTO AO DETRAN. DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA. ILEGALIDADE. EXORBITAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONTRAN. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) À luz dos artigos 147 e 148 do CTB, incumbe ao Contran estabelecer as normas destinadas ao credenciamento de entidades para a realização de exames de habilitação
2) A Resolução Contran n.º 927/2022 estabelecera que o credenciamento de entidades públicas e privadas deverá ser promovido nos conforme as exigências do órgão normativo federal 3) Compete ao Detran, por sua vez, implementar as diretrizes do Contran, promovendo a execução dos atos normativos, além de dar concretude aos inerentes atos de fiscalização 4) A competência regulamentar acerca da matéria pertence ao órgão coordenador máximo da política nacional de trânsito, não sendo lícito ao Detran/ES inovar o ordenamento para implementar a exigência de viabilidade econômica descrita no art. 9º da Instrução de Serviço n.º 109/2020
. 5) É ilegítima a exigência de comprovação de viabilidade financeira como condição para a autora se credenciar como clínica médica/psicológica. Precedentes do TJES. 6) Recurso desprovido.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 5010181-35.2022.8.08.0024; Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31/07/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/ES – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN – RECURSO DESPROVIDO. 1. É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2. Com o fito de regulamentar o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas, o CONTRAN editou a Resolução n.º 425/2012. 3. Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES revelam-se indevidos. 4. Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5001489-85.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM CANDIDATOS À OBTENÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DETRAN SEM PODER DE INOVAR. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIAS ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2. Como reconhecido em outras oportunidades por este e. TJES em discussões envolvendo o limite da regulamentação pelo Detran no contexto do processo de credenciamento, mudando o que deve ser mudado, tem-se entendido que “
Face a ausência de poder normativo conferido aos Detrans pela Lei nº 9503/97 para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de auto-escolas, consignou-se que remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015249, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 19/07/2021) (destacamos) 3. Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “verifica-se que
a autarquia de trânsito editou, através da IS n.º 109-N/2020, exigência ainda mais severa do que a contida na Resolução 425/2012, do CONTRAN, para credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, sendo que, a atribuição conferida pelo artigo 22, X, do Código de Trânsito Brasileiro, para regulamentar o credenciamento para prestação de serviço de clínicas médicas e psicológicas é do CONTRAN. Logo, além de sequer possui força regulamentar, a Instrução de Serviço n.º 109-N/2020 invadiu competência regulamentar atribuída ao CONTRAN (22, X, do CTB), conquanto estabeleceu exigência não prevista na Resolução nº. 425/2012, restringindo ainda mais o credenciamento, e revelando-se ilegítima a exigência de comprovação de viabilidade financeira como condição para a autora se credenciar como clínica médica/psicológica. Não pode o DETRAN inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento de tais entidades.”. 4. Não havendo respaldo legal para as exigências adicionais impostas pelo recorrente no processo de credenciamento questionado, resta clara a ilegalidade do ato impugnado
. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível; Número: 5000342-11.2022.8.08.0048; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07/12/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Declaro-me suspeito da atuar neste processo